Tribunal: TJMT
Processo: 1037853-56.2019.8.11.0041
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037853-56.2019.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Competência do Órgão Fiscalizador]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA - CNPJ: 24.774.390/0001-15 (RECORRENTE), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), BRENO SOUZA RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 043.889.061-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Por unanimidade reconheceu de ofício a nulidade da sentença

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1037853-56.2019.8.11.0041

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Agro Ferragens Luizão Ltda.

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 de agosto de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DECISÃO ADMINISTRATIVA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO ESPONTÂNEO DE ICMS SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO DE FORMA INDEVIDA. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO. EMPRESA DE GRANDE PORTE. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM.

Se a empresa autora não é microempresa nem
empresa
de pequeno
porte
, a ação não pode tramitar no Juizado Especial da
Fazenda
Pública, nos termos do disposto no art. 5º, I, da Lei 12.153, de 2009.

Por ser tratar ação movida por pessoa jurídica que não se enquadra como legitimado a propor ação perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do disposto no art. 5º, I, da Lei n.º 12.153/2009, a sentença ora recorrida deve ser anulada, e os autos redistribuídos para a 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

Inicialmente, destaco que considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal
.

Trata-se de "AÇÃO ANULATÓRIA DE DECISÃO ADMINISTRATIVA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO" ajuizada por AGRO FERRAGENS LUIZÃO LTDA. em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a nulidade das decisões administrativas proferidas nos processos administrativos n° 5079900/2013, 5079894/2013, 5027193/2013, 5027065/2013, 5027043/2013, 5027031/2013, 5027015/2013, 5026985/2013, 5026979/2013, 5026961/2013, 5026935/2013 e 5010194/2016 e a restituição do valor de R$ 23.218,18.

A empresa Reclamante, ora Recorrente, alega, em síntese, que entre 06/2011 e 11/2016 estava cadastrada para fins de recolhimento de ICMS no regime de estimativa simplificada ou “ICMS carga média”. Contudo, nos anos de 2012 a 2015, procedeu com o recolhimento/pagamento espontâneo de tributos a título de ICMS Substituto Tributário (ICMS ST) de forma indevida. Diante do pagamento indevido, requer a devolução dos tributos recolhidos.

Pois bem. A competência dos Juizados Especiais da
Fazenda
Pública não se estabelece somente pelo valor da causa, devendo, também, na sua fixação, ser observado o rol de legitimados estabelecidos pelo inciso I, do art. 5º, Lei nº 12.153/09, no qual não se incluem as
empresas
de
grande porte
,
in verbis:

Art. 5º Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;

II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas
.

Assim, como se observa, diante do disposto no inciso I, do artigo supra colacionado, uma grande empresa, não pode ser autora no Juizado Especial da Fazenda Pública, ainda que o valor atribuído à causa seja inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, pois
somente podem ser autoras “as microempresas e empresas de pequeno porte”
.

Neste caso em concreto, a ação é movida por
Agro Ferragens Luizão Ltda
., e em consulta ao Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, verifico que a empresa AUTORA, no campo “porte” foi caracterizada como “demais”, e, conforme informação do próprio órgão, o porte “demais” é utilizado para empresas que não se enquadram como micro ou de pequeno porte.

Assim, como a empresa autora não se enquadra como micro empresa ou de pequeno porte, não é legitimada para propor ação perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do disposto no art. 5º, I, da Lei n.º 12.153/2009.

A jurisprudência dos Tribunais Estaduais também é no sentido de que o Juizado Especial da Fazenda Pública não tem competência para processar e julgar ações ajuizadas por empresas que não se enquadram como micro ou pequeno porte,
in verbis
:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - EMPRESA DE GRANDE PORTE - INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS DA FAZENDA. - O Juizado Especial da Fazenda Pública é incompetente para apreciar demandas em que figure em seus polos ativo, pessoas diversas das constantes do rol elencado no artigo 5º da Lei 12.153/09, que é taxativo.(TJ-MG - CC: 10000212236046000 MG, Relator: Elias Camilo, Data de Julgamento: 14/03/2022, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/03/2022)

M ICONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA. EMPRESA NÃO ENQUANDRADA COMO MICRO OU EPP. INCOMPETÊNCIA DO JEFAZ. O Juizado Especial da Fazenda Pública não é competente para o julgamento de ações em que a autora é pessoa jurídica que não se enquadra nos conceitos de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. No caso, a parte demandante é a Fundação de Apoio ao Hospital de Ensino do Rio Grande - FAHERG ? pessoa jurídica de direito privado que não se enquadra no conceito de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, razão pela qual descabe o trâmite da ação perante o JEFAZ. Inteligência do artigo 5º, I, da Lei nº 12.153/2009 e 3º, I e II, da Lei Complementar nº 123/2006. Precedentes. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE.(TJ-RS - CC: 70085244440 RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Data de Julgamento: 29/09/2021, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 07/10/2021)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – CONVERSÃO DA URV (11,98%) – POLO ATIVO - PESSOA JURÍDICA - NÃO SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU DE PEQUENO
PORTE
- IMPOSSIBILIDADE DE SER PARTE NO
JUIZADO
ESPECIAL - PESSOA JURÍDICA NÃO CONSTANTE DO ROL DO ARTIGO 5º, INCISO I, DA LEI Nº 12.153/09 - IMPEDIMENTO LEGAL –
INCOMPETÊNCIA
ABSOLUTA DOS
JUIZADOS
ESPECIAIS RECONHECIDA DE OFÍCIO – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Não pode demandar como parte autora perante os
juizados
especiais, a pessoa jurídica que não se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno
porte
.
2. Deste modo, deve ser extinto o processo, sem julgamento do mérito, por se tratar matéria de ordem pública.
(N.U 0000687-53.2014.8.11.0050, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 19/10/2021, Publicado no DJE 21/10/2021)

O egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, monocraticamente, ao apreciar o Agravo Interno apresentado pelo ECAD – Escritório Central de Arrecadação e Distribuição contra decisão monocrática por ela proferida, que, nos autos do recurso de Apelação n.19636/2018, apresentado pela Agravante em face do Município de Chapada dos Guimarães, declarou a incompetência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e para apreciar o recurso, determinando a remessa dos autos à Turma Recursal competente, ACOLHEU o Agravo, reconhecendo a competência do TJMT, para julgar o do Recurso de Apelação Cível n. 1936/2018, por ter sido movida por empresa
autora
não se enquadra no rol taxativo de legitimados a proporem ação perante o
Juizado
Especial da Fazenda Pública, art. 5º, inc. I da Lei 12.153/09 (microempresa ou empresa de pequeno porte),
in verbis
:

AGRAVANTE(S):ECAD - ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO AGRAVADO(S):MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

D E C I S Ã O

M O N O C R Á T I C A Vistos, etc. Trata-se de Agravo Interno apresentado pelo ECAD – Escritório Central de Arrecadação e Distribuição contra decisão monocrática proferida por esta Relatora às fls. 597/599, que, nos autos do recurso de Apelação n. 19636/2018, apresentado pela Agravante em face do Município de Chapada dos Guimarães, declarou a incompetência desta Corte para apreciar o recurso, determinando a remessa dos autos à Turma Recursal competente. Afirma o Agravante, em apertada síntese, que o decisum impugnado deve ser reformado, uma vez que o Recorrente não pode figurar como parte ativa perante o Juizado da Fazenda Pública, ante a incidência do artigo 5º da Lei n. 12.153/2009. Assevera que, é vedado aos Juizados Especiais da Fazenda Pública Estadual a prolação de sentença ilíquida. Assim, requer o provimento do recurso para reformar a mencionada decisão. Não houve apresentação de contrarrazões, consoante certidão de fls. 20.É o breve relato. Decido. Pretende o Agravante a reconsideração da decisão monocrática proferida por esta Relatora às fls. 597/599, que, nos autos do recurso de Apelação n. 19636/2018, apresentado pela Agravante em face do Município de Chapada dos Guimarães, declarou a incompetência desta Corte para apreciar o recurso, determinando a remessa dos autos à Turma Recursal competente Pois bem.
Revendo a decisão agravada, vislumbro que merece acolhida a insurgência do Agravante, conforme será demonstrado. Isso, porque o Agravante não se enquadra na previsão do artigo 5º da Lei nº 12.153/2009, que dispõe: Art. 5º Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública: I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006; II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas. [Destaquei] A empresa recorrente é uma sociedade sem fins lucrativos e, em consulta ao seu CNPJ junto ao sítio da Receita Federal, observa-se que no campo “porte” ela foi caracterizada como “demais” e segundo informações do próprio órgão, o porte “demais” é utilizado para empresas que não sejam micro ou de pequeno porte, portanto, a Recorrida, ora Agravante não se enquadra na disposição legal e, consequentemente, os autos devem tramitar na justiça estadual
.[1] A propósito, já proferi voto em Conflito de Competência que versava sobre situação semelhante, reconhecendo a competência do Juízo da Vara da Fazenda Pública para processar a matéria. Confira-se: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA — AÇÃO ANULATÓRIA — VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60) SALÁRIOS MÍNIMOS — IRRELEVÂNCIA — PESSOA JURÍDICA QUE NÃO SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE — NATUREZA JURÍDICA – SOCIEDADE ANÔNIMA — IMPOSSIBILIDADE DE DEMANDAR NO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA — JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA — COMPETÊNCIA. Para fixação de competência, é irrelevante o valor da causa, visto que a empresa de grande porte não está entre as pessoas jurídicas legitimadas para demandar no Juizado Especial da Fazenda Pública (Lei nº 12.153, 22 de dezembro de 2009, artigo 5º, I); logo, compete ao Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública processar e julgar. Conflito julgado procedente. (CC 137242/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/07/2017, Publicado no DJE 14/07/2017). [Destaquei] Esse também é o entendimento dos tribunais Pátrios. Confira-se: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE FAZENDA PÚBLICA E JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUTORA QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL DE LEGITIMADOS DA JUSTIÇA ESPECIAL. 1. No caso em comento, embora o valor da causa seja inferior a 60 salários mínimos e a demanda de baixa complexidade, ao que se extrai a empresa autora não se enquadra no rol taxativo de legitimados a proporem ação perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, art. 5º, inc. I da Lei 12.153/09 (microempresa ou empresa de pequeno porte) .2. Portanto, a ação declaratória c/c repetição ajuizada em desfavor do Distrito Federal deve tramitar na Vara de Fazenda Pública.3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, 7ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.(Acórdão nº 1081941, 07002811620188070000, Relator: CESAR LOYOLA 2ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 14/3/2018, Publicado no DJE: 20/3/2018)
Ante o exposto, exercendo o juízo de retratação, conforme previsão inserta no § 2º do art. 1.021 do CPC, revogo a decisão proferida às fls. 597/599, ACOLHO o Agravo Regimental interposto pelo ECAD – Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, por conseguinte, reconheço a competência desta Corte, para julgar o do Recurso de Apelação Cível n. 1936/2018.
Decorrido o prazo recursal, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá, 9 de agosto de 2019. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos Relatora [1]https://www38.receita.fazenda.gov.br/cadsincnac/jsp/coleta/ajuda/topicos/Porte_da_Empresa.htm (N.U 0032170-81.2019.8.11.0000, 32170/2019, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/08/2019, Publicado no DJE 14/08/2019)

Nesse sentido, foi decidido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Conflito de Competência que versava sobre questão de pessoa jurídica que não se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte para ser parte autora no Juizado Especial da Fazenda Pública:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA — AÇÃO ANULATÓRIA — VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60) SALÁRIOS MÍNIMOS — IRRELEVÂNCIA — PESSOA JURÍDICA QUE NÃO SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE — NATUREZA JURÍDICA –
SOCIEDADE

ANÔNIMA
— IMPOSSIBILIDADE DE DEMANDAR NO
JUIZADO
ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA — JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA — COMPETÊNCIA. Para fixação de competência, é irrelevante o valor da causa, visto que a empresa de grande porte não está entre as pessoas jurídicas legitimadas para demandar no
JUIZADO
Especial da Fazenda Pública (Lei nº 12.153, 22 de dezembro de 2009, artigo 5º, I); logo, compete ao Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública processar e julgar. Conflito julgado procedente. (CC 137242/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/07/2017, Publicado no DJE 14/07/2017).

Por ser tratar ação movida por pessoa jurídica que não se enquadra como legitimado a propor ação perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do disposto no art. 5º, I, da Lei n.º 12.153/2009, a sentença ora recorrida deve ser anulada, por tratar de matéria de ordem pública.

Ante o exposto
, pelo fato de a parte autora, não ser microempresa ou empresa de pequeno porte, de ofício, anulo a sentença recorrida, ante incompetência do Juizado Especial para processar e julgar a presente demanda, e determino a redistribuição destes autos à 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ para dar prosseguimento ao feito.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022